Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-27.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-27.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 5455962, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado restou omisso quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, devendo ser estipulada a data exata para incidências dos referidos encargos na condenação que lhe foi imposta para fins de viabilizar o atendimento ao disposto na sentença.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5761984.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para julgamento ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 29 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente à ausência de pronunciamento expresso quanto à fixação do termo inicial para incidência dos juros e correção monetária sobre a condenação em danos morais, entendo assistir não razão ao embargante.

Isto porque, a sentença, objeto do recurso de apelação interposta pelo ora embargante, já havia fixado o termo inicial para esses encargos, estipulando a data do arbitramento para correção monetária e a data da citação para os juros, conforme se verifica no ID 3391776 – pág. 09. E, como o acórdão embargado manteve os termos da sentença, inexiste a alegada omissão.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022